Tribunal: TJDFT
Processo: 0764398-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO E CANCELAMENTO DOS DÉBITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em execução fiscal movida pelo Distrito Federal, extinguiu o feito em razão do reconhecimento de pagamento e do cancelamento dos débitos, condenando as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, com redução nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, e fixação da base de cálculo dos honorários em R$ 19.405,16. A apelante pleiteia a exclusão integral da condenação ou, subsidiariamente, a correção da base de cálculo dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão integral da condenação da apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios; (ii) estabelecer se é devida a correção da base de cálculo fixada para o arbitramento dos honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pelas custas e honorários deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre quem deu causa à instauração da execução fiscal, ainda que posteriormente extinta por pagamento ou cancelamento dos débitos.
4. No momento da propositura da execução fiscal, havia débitos regularmente inscritos em dívida ativa, o que justifica a imputação de responsabilidade também à parte executada.
5. O juízo de origem aplicou corretamente a sucumbência proporcional, reconhecendo a responsabilidade parcial de ambas as partes e reduzindo os honorários devidos pela Fazenda Pública, conforme o art. 90, § 4o, do CPC.
6. Há erro material na fixação da base de cálculo dos honorários, pois as CDAs indicadas como exigíveis na sentença haviam sido posteriormente canceladas, devendo o valor de R$ 19.405,16 ser corrigido para R$ 14.650,86, em atenção aos princípios da legalidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade pelas custas e honorários em execução fiscal extinta por pagamento ou cancelamento de débitos deve ser fixada com base no princípio da causalidade, considerando a existência de dívida no momento da propositura da ação.
2. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve refletir o valor efetivamente devido e apurado nos autos, vedada a fixação sobre montante superior ao comprovado.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 3o, e 90, §§ 1o e 4o.